Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ALHEIAS À PROVA. MANUTENÇÃO.
1. Podendo se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o exame mais profundo do conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri.
2. Também é o Conselho de Sentença que deve se pronunciar, de forma definitiva, quanto a presença das qualificadoras, no caso, motivo torpe, criação de perigo comum e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo suficiente, nesta fase processual, a conclusão de que essas circunstâncias não estão completamente apartadas do conjunto probatório até então produzido.
3. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato, e que a motivação do delito estaria intimamente ligada ao recorrente, a denotar que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Recursos não providos.